Tribunal: TJBA
Processo: 8030536-68.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030536-68.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: 4 BIO MEDICAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

APELADO: SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA e outros (4)

Advogado(s)
:

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. TEMA 1.266/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ADEQUAÇÃO DO JULGADO. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelações cíveis, manteve sentença parcialmente concessiva de segurança para afastar a cobrança do DIFAL/ICMS e do FCP no período de 01/01/2022 a 05/04/2022, negando provimento aos apelos da impetrante e do Estado da Bahia, sobrevindo posterior julgamento do Tema 1.266 pelo STF com modulação de efeitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a superveniência de precedente vinculante do STF (Tema 1.266) autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração; (ii) estabelecer se a parte impetrante se enquadra na modulação de efeitos fixada pelo STF para afastar a exigibilidade do DIFAL/ICMS no exercício de 2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniência do Tema 1.266 do STF fixa que a cobrança do DIFAL/ICMS se submete à anterioridade nonagesimal, sendo exigível a partir de abril de 2022, com modulação de efeitos em favor dos contribuintes que ajuizaram ação até 29/11/2023 e não recolheram o tributo em 2022.

4. A impetrante ajuíza o mandado de segurança em 14/03/2022, preenchendo o requisito temporal da modulação estabelecida pela Suprema Corte.

5. A superveniência de precedente vinculante impõe a adequação do julgado, nos termos do art. 927 do CPC, admitindo a modificação da decisão mesmo em sede de embargos de declaração.

6. A atribuição de efeitos infringentes mostra-se cabível quando necessária à conformação do acórdão à orientação vinculante superveniente, ainda que inexistentes vícios originários.

7. A modulação de efeitos afasta a exigibilidade do DIFAL/ICMS no exercício de 2022 para a impetrante, preservando a cobrança do tributo a partir de 2023.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para ajustar o acórdão ao entendimento do STF (Tema 1.266). Como resultado, a apelação do ora embargante é parcialmente provida, afastando a cobrança do DIFAL no ano de 2022, conforme a modulação de efeitos fixada pelo Supremo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos Declaratórios nº 8030536-68.2022.8.05.0001
em que figuram como embargante
4

BIO MEDICAMENTOS S.A
e como embargado o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
, pelos motivos expostos no voto do Relator.

Sala de Sessõe
s,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente